Tribunal: TJBA
Processo: 8001631-60.2017.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001631-60.2017.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RUBENS SANTOS TAVARES

Advogado(s)
:
ELIANA DE ALENCAR SANTOS, FABRICIO LUIZ ZANIBONI PITA

APELADO: UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON

Advogado(s)
:
IVAN MACEDO DE ARAUJO, ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. AGRAVAMENTO DO RISCO. CARGA MAL ACONDICIONADA. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA
IDÔNEA.
NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente envolvendo veículo segurado, sob o fundamento de que a carga transportada estava mal acondicionada, situação prevista como excludente de cobertura contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a relação jurídica é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor; e
(ii) analisar se a negativa de cobertura securitária pela Ré está devidamente fundamentada na cláusula contratual excludente de responsabilidade, considerando a alegação de agravamento do risco pela má acomodação da carga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que a Ré oferece serviços securitários mediante remuneração, enquadrando-se como fornecedora de serviços nos termos do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor. O caráter associativo da Ré não afasta a aplicação do CDC, conforme entendimento pacífico do STJ (AgInt no REsp 2028764/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 22/11/2023).

O contrato firmado entre as partes contém cláusula clara que exclui a cobertura de danos causados por carga mal acondicionada (item 1.2 das condições gerais).

O boletim de ocorrência policial lavrado no local do acidente, por autoridade competente, indica como causa presumida do sinistro o mau acondicionamento da carga, conforme depoimento do próprio condutor do veículo, que narrou o deslocamento da carga como fator determinante do tombamento.

A cláusula excludente de cobertura encontra respaldo nos arts. 757 e 768 do Código Civil, que permitem a exclusão da garantia securitária em caso de agravamento do risco, desde que este tenha sido a causa eficiente do sinistro, como restou comprovado nos autos.

A negativa de cobertura foi legítima, não configurando ilícito contratual apto a ensejar reparação por danos morais. Não há nos autos elementos que indiquem conduta abusiva ou vexatória da Ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A relação jurídica entre associações de proteção veicular e seus associados é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante o caráter associativo da entidade para afastar a aplicação das regras consumeristas.

É legítima a negativa de cobertura securitária quando demonstrado o agravamento do risco por fato atribuível ao segurado, desde que previsto em cláusula contratual excludente, nos termos dos arts. 757 e 768 do Código Civil.

A exigência de prova do agravamento do risco recai sobre o segurador, sendo suficiente, para tanto, o boletim de ocorrência policial que ateste a causa eficiente do sinistro, aliado ao depoimento do próprio condutor do veículo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, § 2º, e 6º, VIII; Código Civil, arts. 757 e 768.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 2028764/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 22/11/2023.

TJBA, Apelação nº 8006576-11.2020.8.05.0080, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, DJe 09/12/2022.

TJBA, Apelação nº 0527323-75.2018.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Quinta Câmara Cível, DJe 02/09/2021.

TJMT, Apelação Cível nº 1013290-49.2018.8.11.0003, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, DJe 07/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8
001631-60.2017.8.05.0120
, em que figura como apelante
RU
BENS SANTOS TAVARES
,
e
como apelad
o

UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06